Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-64.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801116-64.2021.8.14.0015

APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801116-64.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO MOURA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, CONSISTENTE NA PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE,
"NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SE O BEM HOUVER SIDO APREENDIDO EM PODER DO PACIENTE, CABERIA À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM QUE SE POSSA FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA"
(AGRG NO HC N. 331.384/SC, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 22/8/2017, DJE 30/8/2017). NA HIPÓTESE, O ACUSADO CONFESSOU QUE AUXILIOU NO TRANSPORTE E NA VENDA DO APARELHO TELEVISOR FURTADO DA VÍTIMA, ADQUIRINDO AINDA O LUCRO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).
LOGO, EM FACE DA FIRMEZA DAS PROVAS DO ACERVO, NÃO CARECE DE
QUALQUER REFORMA A SENTENÇA ATACADA, HAJA VISTA, QUE O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMA A PRÁTICA DELITUOSA POR PARTE DO APELANTE, ONDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM NENHUM ASPECTO, TENDO O MAGISTRADO FIXADO O DECISUM EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

2.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (MOTIVOS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: Prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELTON DO NASCIMENTO MOURA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 157/163, ID nº 10903640), que o condenou às penas de
01
ano e 01 mês de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
37 dias-multa
,
substituindo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam
: Prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária,
pelo crime tipificado no
artigo 180 do Código Penal Brasileiro
(crime de receptação).

Na
denúncia
(fls. 92/93, ID nº 10903593), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/03/2021, por volta das 22:00 horas, o ora denunciado
ingressou no consultório odontológico da vítima IVONE AGUIAR DA SILVA RIBEIRO, localizado na rua Paes de Carvalho,

escalou até o
telhado, destelhou e usando um alçapão do forro
,

subtraiu

p
ara si

um televisor, marca LG, de 32
polegadas, que ficava na recepção do local.

Denotaram as investigações que

minutos após o ocorrido, a vítima IVONE
recebeu uma ligação do vigilante da rua, o qual solicitou que a mesma fosse até o consultório, pois
haviam

arrombado o imóvel, ocasião em que foi até o local e constatou que o telhado havia sido
descoberto, e pelo alçapão do forro, o indivíduo subtraiu a televisão avaliada em R$1,200.00 (mil e duzentos reais), momento em que foi acionada a polícia militar.

Com

a chegada da Polícia Militar, foram feitas buscas nos cômodos do
estabelecimento, bem como no terreno que ficava atrás, mas não foi encontrado nem o denunciado,
nem o televisor, sendo que

em diligências posteriores

receberam informações de vigilantes notu
rnos
de que

populares

avistaram

um

indivíduo carregando uma televisão, e conseguiram interceptar o
referido
, posteriormente

o

identifica
n
do como

o denunciado

ELTON

DO NASCIMENTO MOURA,
o qual havia deixado a televisão em cima de uma barraca na Feira da Ceasa. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 155, §1º, e §4º, II, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 157/163, ID nº 10903640), o magistrado utilizando da possibilidade da
Emendatio Libelli,
entendeu que as provas colhidas nos autos não indicam a incidência do delito de furto qualificado, mas sim ao crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).

Em suas
razões recursais
(fls. 187/191, ID nº 10903649), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas e pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 194/200, ID nº 10903651), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 205/209, ID nº 10947454), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e, subsidiariamente, pela pena-base ao mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o auto de apreensão (ID nº 24465500),
auto de entrega (ID nº 24465501) e boletim de ocorrência policial.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha
LUCIANO FARIAS DE LIMA, em seu depoimento, afirmou que não viu o réu entrar no consultório de propriedade da Sra. Ivone Aguiar da Silva Ribeiro, mas populares indicaram que viram o réu passar com TV, que logo após fez a sua detenção, que disse que não entrou realmente no consultório, mas que uma terceira pessoa tinha oferecido R$50,00 para que este viesse a carregar e vender o aparelho.

Durante interrogatório judicial o apelante
ELTON DO NASCIMENTO MOURA

confessa
a prática delitiva aduzindo que
não efetuou o furto, mas que ajudou o verdadeiro autor do fato a vender o aparelho, por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), vindo a receber R$ 50,00 (cinquenta reais), que comprou material entorpecente depois.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, vindo este inclusive a confessar em juízo, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa. (...)
(TJPA, Acórdão nº 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, Publicado em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador; II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;
III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA, Acórdão nº 8749356, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

2.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os motivos do crime, em razão de visar o lucro fácil, mediante o prejuízo da vítima.

Destaque-se que, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o magistrado deve apontar elementos do caso concreto que fundamentem o reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais em desfavor do réu, não se devendo limitar a referências, vagas, genéricas ou abstratas.

Logo, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstâncias judiciais negativas possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Considerando que o crime de receptação é apenado com reclusão de
02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão
, nota-se que o magistrado favoreceu consideravelmente o réu ao dosar a pena-base abaixo do mínimo legal previsto em lei (01 ano e 04 meses), em razão do princípio da
mutatio libelli
vedada em segunda instância em recurso exclusivo da Defesa (Súmula 453 do STF), não é possível a alteração para 02 anos de reclusão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171, § 3º, E ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS VISANDO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA
. (...) 2. Esclareço, contudo, que em que pese a possibilidade da aplicação da emendatio libelli no segundo grau de jurisdição, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (Informativo nº 770) é no sentido da impossibilidade, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, da readequação em comento, qual seja, desclassificar um crime contra o patrimônio (artigo 171, § 3º) para um crime contra a Administração Pública (artigo 313-A), haja vista a vedação da reformatio in pejus.
(TRF-3 - ApCrim: 00135538820144036181 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 03/11/2021, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/11/2021).

Assim, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstância judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (01 ano e 04 meses de reclusão), haja vista a vedação da
reformatio in pejus.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: Prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária.

É como voto
.

Belém, 18/10/2022